Tribunal: TJMT
Processo: 1018729-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018729-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO - CPF: 017.666.711-36 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), XOY COMERCIO DE RODAS SOM E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 25.116.896/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO

AGRAVADO(S):
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1041763-81.2025.8.11
.0041

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS ANTES DA INADIMPLÊNCIA DO
EXECUTADO
E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS MÓVEIS QUE ESTARIAM
SUPOSTAMENTE
GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COMPROVANTES DE PAGAMENTO E AUTO DE PENHORA EVIDENCIANDO QUE OS BENS
FORAM ADQURIDOS PREVIAMENTE PELA EMBARGANTE E QUE
ESTÃO NA
SUA
POSSE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE
CONTRA
CREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 E TEMA REPETITIVO No 243 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DA PENHORA E DAS HASTAS PÚBLICAS ATÉ
O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em sede de Embargos de Terceiro ajuizados por particular que alega ser legítima proprietária de máquinas e equipamentos industriais penhorados em ação de execução, sustentando ter adquirido os bens de forma onerosa, antes da inadimplência e do ajuizamento
da
execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se os elementos probatórios constantes dos autos — contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e auto de penhora — conferem verossimilhança suficiente à alegação de boa-fé e aquisição anterior da agravante, de forma a justificar a suspensão da penhora e das hastas públicas até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Evidenciada
, em sede de cognição sumária, a
propriedade e a
posse da agravante sobre os bens penhorados antes
da distribuição da
execução
, sem
demonstração de má-fé ou ciência
prévia
da dívida.

4. Ausência dos requisitos legais para configuração de fraude
contra credor
es e fraude
à execução, nos termos do
s
arts
. 158
e 159 do Código Civil e
art. 792 do
Código de Processo Civil;
da Súmula no 375 e do Tema Repetitivo no 243 do STJ.

5. Presença de perigo de dano na continuidade
da penhora e
do leilão dos bens, diante do risco de alienação a terceiros antes da instrução processual dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos Embargos de Terceiro fundados na
demonstração
de aquisição de máquinas
industriais
antes
da distribuição
da
execução, é admissível a suspensão da penhora e
das hastas públicas
designad
a
s quando presentes
a probabilidade
de tradição
dos bens móveis
,
a
posse legítima e
a
boa-fé do adquirente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 792, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; STJ, Tema Repetitivo no 243.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com P
edido
de Efeito Suspensivo
,

interposto
por

ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO
,
contra decisão interlocutória proferida

(ID.
195545519
– autos de origem PJE No
1041763-81.2025.8.11.0041
)
pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT

que
,

nos autos dos Embargos de Terceiro
opostos em desfavor de
AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
,
indeferiu o pedido de suspensão da penhora de bens móveis
(
processo de execução no 1002393-32.2024.8.11.0041
)
,
supostamente de titularidade da
a
gravante, ao fundamento de que não restou comprovada, de plano, a transferência legítima d
a
propriedade dos referidos bens
à recorrente
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido de tutela provisória liminar opostos por ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO em face da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESENVOLVE MT.
A embargante alega ser terceira alheia ao processo de execução no 1002393-32.2024.8.11.0041, movido pela embargada contra XOY COMÉRCIO DE RODAS, SOM E ACESSÓRIOS LTDA. e seu sócio
Ruither
Amorim Conceição
.

Sustenta ter adquirido, em 10/09/2023, diversos bens móveis através de Contrato de Compra e Venda de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Comerciais firmado com
Ruither
Amorim Conceição, pelo valor de R$ 750.000,00, sendo parte destes bens objeto de penhora na referida execução. Afirma que adquiriu os bens de boa-fé, antes mesmo do ajuizamento da execução e do início da inadimplência dos executados junto à embargada, exercendo posse mansa, pacífica e regular desde então.

Ressalta que os bens estão sendo utilizados em sua empresa
PIMENTA LAVORATO COMÉRCIO LTDA (nome fantasia TOP CAR AUTO CENTER),
sendo essenciais para a continuidade de sua atividade empresarial
. Requer a concessão de tutela provisória para suspender imediatamente os efeitos da penhora sobre os bens descritos e, ao final, a procedência dos embargos com a desconstituição definitiva da penhora – id no id no 193615703.

A justiça gratuita foi indeferida e com o recolhimento das custas, o feito veio à conclusão.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Analisando o feito, tenho que para a concessão de tutela provisória em sede de embargos de terceiro, necessário que a parte embargante demonstre, documentalmente ou por meio de outras provas idôneas, sua condição de terceiro e a posse sobre o bem objeto da constrição judicial, nos termos do art. 678 do CPC.

No caso em análise, após detida análise dos documentos apresentados pela embargante, constato que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Verifico que o contrato de compra e venda apresentado pela embargante como prova da aquisição dos bens não se reveste de elementos suficientes para comprovar, neste momento processual, a alegada transferência de propriedade anterior à execução
.

A
uma
, porque
os bens objeto de penhora foram adquiridos pelos executados com recursos oriundos de financiamento junto à embargada (Cédula de Crédito Bancário no 2023000537/0), tendo sido oferecidos como garantia do próprio financiamento
, conforme se extrai dos documentos que instruem a execução principal. A
duas
, porque
há
indícios de que o contrato particular apresentado pela embargante pode não refletir a realidade dos fatos, especialmente quanto à data da alegada aquisição.

Observa-se que,
apesar de o contrato mencionar a data de 10/09/2023, os bens foram encontrados no estabelecimento da embargante apenas recentemente, quando do cumprimento do mandado de penhora em 17/02/2024, o que levanta questionamentos sobre a efetiva tradição dos bens à época mencionada no contrato.

A
três
, porque
o auto de penhora lavrado pelo oficial de justiça indica que os bens estavam sendo utilizados na empresa da embargante, porém não há elementos que comprovem de forma inequívoca que a posse exercida pela embargante tinha caráter de proprietária e não de mera detentora, especialmente diante da ausência de registros oficiais ou notas fiscais
que atestem a transferência legítima da propriedade.

A
quatro
, porque
os recibos de pagamento apresentados não são suficientes para demonstrar a efetiva transferência dos bens específicos objeto da penhora, podendo referir-se a outras transações entre as partes
.

Por fim,
há que se considerar o fato de que os executados e a embargante mantinham relações comerciais próximas, como evidenciado pela localização dos bens no estabelecimento da embargante, o que suscita a necessidade de maior cautela
na análise da alegada transferência de propriedade, para evitar eventuais fraudes à execução.

Desse modo, entendo que os documentos apresentados pela embargante não são suficientes para comprovar, de plano, sua condição de legítima proprietária dos bens penhorados, sendo necessária a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela embargante.

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação.

Citem-se para responderem, constando às advertências legais.

[...]
[grifos nossos e do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID.

292150366
)
, sustenta as seguintes teses:

Anterioridade
da aquisição dos bens, tradição e boa-fé

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
292573394
,
para atribuir efeito suspensivo
aos embargos de terceiro
.

A agravada, por sua vez, em sua contraminuta (ID.

297689373
),

rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes
incapazes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40635217)
, e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
292425873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO

AGRAVADO(S):
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1041763-81.2025.8.11
.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT

que
, nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
em desfavor da ora agravada,
indeferiu o pedido de suspensão da penhora de bens móveis

objeto de execução movida pela recorrida (
processo de execução no 1002393-32.2024.8.11.0041
)
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

que os documentos apresentados pela embargante não demonstram, de plano, sua condição de legítima proprietária dos bens penhorados, sendo insuficientes para comprovar a efetiva tradição dos bens antes da execução.

Destacou, ainda, que os bens foram adquiridos

pelo devedor
da execução
com recursos provenientes de financiamento junto à agravada, com cláusula de alienação fiduciária, e que o contrato particular apresentado pela embargante poderia não refletir a realidade dos fatos, especialmente quanto à data da alegada aquisição.

Ressaltou a ausência de elementos objetivos como notas fiscais ou
registros formais que confirmem a transferência legítima da propriedade, bem como a existência de relação comercial próxima entre a embargante e os executados, o que recomenda maior cautela para evitar eventuais fraudes à execução.

Por essas razões, entendeu necessária a instrução probatória e indeferiu o pedido de tutela provisória.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Anterioridade da aquisição dos bens, tradição e boa-fé

A agravante sustenta que o contrato de compra dos bens foi celebrado antes da inadimplência
do devedor, pois firmado com o Sr.
Ruither
Amorim Conceição em 10/09/2023, no valor total de R$ 750.000,00, com entrada de R$ 100.080,00 e
48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 13.540,00.

Assevera que, conforme planilha de débitos juntada pela própria agravada
/exequente, o início da inadimplência do devedor/executado foi em 24/09/2023.

Além disso, destaca que a Ação de Execução foi ajuizada apenas em janeiro de 2024.

Por conseguinte,
argumenta que
não pode ser considerada de má-fé, pois adquiriu os bens antes de qualquer inadimplemento ou constrição
, tratando-se de n
egócio jurídico celebrado sem qualquer ciência de litígio ou débito existente.

Outrossim,
aduz que agiu com boa-fé contratual, pois
celebrou
o
negócio com base em relação de confiança comercial legítima
, por meio de contrato por escrito e assinado por duas testemunhas.

Além disso, destaca que
o
ônus de comprovar a má-fé é da parte exequente (art. 373, II, CPC),
ora agravada,
que não produziu prova nesse sentido.

Ademais, argumenta que a tradição dos bens ocorreu de forma legítima,
os quais foram entregues
imediatamente após a celebração do contrato, integrando o acervo da empresa da
a
gravante (
P
imenta
L
avorato

C
omércio
L
tda).

Assim, aduz que a tradição legítima resultou em
po
sse direta, pacífica, contínua e ostensiva dos bens.

Outrossim, destaca que o próprio Auto de Penhora
que os bens estavam instalados e em uso na empresa da
a
gravante.

Ressalta, ainda, que f
otografias e documentos comprovam que os bens são utilizados no funcionamento regular da atividade empresarial.

Ademais, argumenta que
o
s bens são essenciais à continuidade das atividades comerciais,
sob pena de impactar
diretamente o sustento da empresa, dos funcionários e de suas famílias
.

Além disso, assevera que a
mera existência de vínculo comercial entre
a a
gravante e
o
executado não configura má-fé nem fraude presumida.

Ou seja, a
cautela exigida pelo
J
uízo não justifica indeferimento com base em presunções infundadas.

Assevera, também, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o edital de leilão, expedido nos autos da execução, determinou que o 1o Leilão fosse realizado no d
ia
29/07/2025 e que o
2o Leilão
fosse realizado no dia 05/08/2025.

Desse modo, os bens correm o risco de serem alienados a terceiros de boa-fé, gerando efeitos patrimoniais irreversíveis, prejuízo
imediato
à atividade empresarial
da agravante
e multiplicação de litígios futuros.

A agravada, por sua vez,
sustenta que
a recorrente
não comprovou a propriedade efetiva dos bens penhorados
, pois a documentação juntada seria
genérica, sem especificação ou vinculação clara com os bens constritos.

Assevera que não existem
notas fiscais, registros públicos ou documentos hábeis de transferência de domínio.

Sustenta que os
recibos de pagamento não individualizam os bens e não são suficientes para comprovar tradição ou efetiva entrega.

Desse modo, aduz que
os requisitos do art. 677 do CPC não foram atendidos.

Outrossim, a agravada argumenta que
o
contrato de compra e venda é
i
nstrumento particular desprovido de fé pública
e s
em qualquer registro oficial
.

Desse modo,
sustenta que c
ontrato assim não gera eficácia
erga omnes
,
e, portanto,
não afasta a presunção de legitimidade da penhora válida e registrada nos autos da execução.

Ademais, ressalta que
os b
ens penhorados constam como objeto da Cédula de Crédito Bancário no 2023000537/0.

Assim, destaca que a
alienação foi formalizada como garantia real no contrato de financiamento celebrado com os executados.

Por conseguinte, com fulcro no
art. 1.361, §1o do Código Civil e art. 7o do Decreto-Lei 911/69
, argumenta que
o
s bens alienados fiduciariamente
p
ermanecem de propriedade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Assim, aduz que os bens n
ão podem ser alienados ou transferidos livremente pelo devedor, enquanto perdurar a mora.

Por conseguinte, sustenta que
o ato de venda é nulo, pois o Sr.
Ruither
Amorim não tinha legitimidade para alienar os bens
, pois eram bens alheios, em garantia
fiduciária registrada
e c
om débito ainda não quitado
.

Outrossim, aponta indícios de fraude à execução (art. 792, IV, do CPC),
pois a
suposta aquisição pela
a
gravante ocorreu poucos dias antes da inadimplência dos devedores (24/09/2023)
, o que indicaria
atuação coordenada para dissimular a titularidade dos bens e frustrar a execução.

Nesse sentido
, argumenta que
as r
elações comerciais estreitas entre
a agravante
e os executados indicam possível conluio.

Ressalta que a
empresa da agravante funciona no mesmo local onde os bens foram encontrados.

Alega existir ocultação patrimonial, pois
a
ausência de registro público e de documentação fiscal da transação indica tentativa de blindagem e esvaziamento patrimonial em prejuízo da credora.

Quanto à penhora, sustenta
que foi legítima e que o leilão é consequência processual da execução.

Pois bem
.
Ressalta-se que o presente Agravo de Instrumento se restringe ao exame do pedido de
tutela de urgência
provisória postulado nos Embargos de Terceiro e indeferidos pela decisão ora objurgada, o que demanda exame da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, com fulcro no
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Ressai dos autos que
a Ação de Execução
distribuída em
24/01/2024
, referente a qual a agravante opôs
os
embargos de terceiro em desfavor da agravada, foi movid
a
pela recorrida em desfavor de
XOY Comércio de Rodas, Som e Acessórios Ltda
. e
seu sócio
,

Ruither
Amorim Conceição, visando à satisfação de débito no valor de R$ 224.791,84, decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 2023000537/0, firmada entre os executados e a
credora/agravada.

Ocorre que
,
em 10/09/2023
,
a embargante, ora agravante, celebrou
Contrato de Compra e Venda de

Máquinas, Equipamentos e Utensílios Comerciais
(ID.
193615723
, autos de origem) com o Sr.
Ruither
Amorim Conceição,
instrumento contratual no qual não consta qualquer menção de
existência de alienação fiduciária sobre os referidos bens móveis
.

Como é cediço,
no que tange
a
contratos onerosos, nos termos do
art. 159 do Código Civil
,
somente se evidencia a
fraude contra credores
quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante, circunstância que não pode ser presumida pela simples proximidade comercial entre
o executado e a embargante.

Quanto à fraude à execução, suas hipóteses estão previstas no
art. 792 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação
fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência
do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se hou
ver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução
, na forma do art.
828 ;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do
bem,
hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Também ausentes, nessa fase de cognição sumária, os supracitados requisitos caracterizadores da fraude à execução.

Outrossim,
quanto à fraude a credor e fraude à execução,
r
essalta-se que a
boa-fé é presumida
(
art. 113, §1o, do CC
), e o ônus de sua desconstituição recai sobre a parte que alega o contrário
.

Nesse sentido, cita-se o teor do enunciado da
Súmula no 375 e do Tema Repetitivo no 243
, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula no 375/STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Tema no 243:

1. A presunção de fraude de execução na alienação de bens imóveis ocorre quando há ação ajuizada capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme art. 593 do CPC.

2. O ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente recai sobre o credor-exequente, conforme a Súmula 375 do STJ.

3. O registro da penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de fraude de execução, conforme art. 659, § 4o, do CPC.

4. O cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ocorre quando não é permitida a produção de provas necessárias para comprovar a boa-fé do adquirente, violando os
arts
. 330, II, e 332 do CPC.

Desse modo, n
ão pode se presumir que terceiro adquirente, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução, soubesse da referida alienação e, assim, participasse de simulação ou fraude à execução.

No caso em exame,
a
documentação apresentada
,
composta por contrato de compra e venda
(ID.

193615723
, autos de origem
)
, recibos de pagamento
(
ID
s
.
193615730
a
193615731
, autos de origem),
planilha juntada pela agrafada que demonstra que a
inadimplência dos executados teve início
após a aquisição dos bens
e auto de penhora
, lavrado pelo Oficial de Justiça (ID.
185044526, autos no
1002393-32.2024.8.11.0041)
,
que reconhece a posse da
agravante sobre os bens
e
confere
verossimilhança
à alegação de que
esses
bens foram
incorporados ao patrimônio da empresa da
a
gravante
antes da constrição judicial
, ao menos em sede de cognição
não exauriente.

Assim,

não há elementos suficientes, neste momento processual, que indiquem má-fé da
a
gravante
ou sua ciência sobre
esse
eventual ônus real.

No tocante ao
perigo da demora
, verifica-se que os bens penhorados estão com
leilão judicial já designado para as datas de 29/07/2025 e 05/08/2025
, o que demonstra risco concreto de alienação prematura dos bens antes da devida instrução dos embargos de terceiro — instrumento processual apto à apuração da propriedade e da boa-fé.

Portanto, à luz da
probabilidade do direito invocado
e da
iminência de dano irreparável
,
com fulcro
no
art. 300 do Código de Processo Civil
,
a

presença cumulativa d
esses
requisitos autoriza a
ratificação da tutela de urgência recursal e o provimento do recurso para
suspender os efeitos da penhora, incidente sobre os bens móveis objeto da lide, bem como suspender os leilões judiciais, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a
liminar
recursal
e
reformar a decisão objurgada a fim de
deferir a tutela de urgência para suspender
a penhora sobre os bens descritos na inicial dos Embargos de Terceiro, bem como
suspender as hastas públicas sobre os mesmos bens
, até
o julgamento definitivo dos
referidos Embargos.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025